Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-75.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000523-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA - CPF: 027.555.371-08 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1000523-75.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DELITO DO ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NÃO PREENCHIDO –UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO DEMONSTRADA – HABITUALIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A prática reiterada de delitos da mesma espécie, ainda que em datas próximas, não implica necessariamente que os subsequentes constituam uma continuação do primeiro; caso não seja verificado o requisito de ordem subjetiva - qual seja, a unidade de desígnios -, restará caracterizada a habitualidade criminosa, quando o agente faz da atividade ilícita seu modo de vida, circunstância que deve agravar seu tratamento penal, e não abrandá-lo, como ocorre na hipótese de continuidade delitiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1000523-75.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0003530-66.2018.8.11.0012, que indeferiu o pedido de reconhecimento do instituto da continuidade delitiva em relação à prática de crimes de roubo (
cf. Id. n.º 198193698 – 57-59
).

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o “
sentenciado faz jus ao direito da aplicação da unificação de pena com reconhecimento da continuidade delitiva
”, uma vez que “
o prazo para que haja continuidade delitiva é de 30 (trinta) dias, ou seja, os crimes de mesma espécie, cometidos com o mesmo “modus operandi”, no período de 30 dias, serão considerados crime continuado
”
(
cf. Id. n.º 198193699 – pág. 3-8
)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum
(cf. Id. n.º 198193699 – pág. 11-16).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 198193699 – pág. 21
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.º 204210169).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1000523-75.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a defesa de ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA pleiteou o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva em relação à prática de dois crimes de roubo majorado, identificados pelas guias nº 0003106-29.2015.8.11.0012 e nº 0003062-10.2015.8.11.0012, com objetivo de redimensionar a respectiva pena para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias

(cf. Id. n.º 198193698 – pág. 49-51)
.

Como visto, o pedido foi indeferido pelo Juízo, com base nos seguintes fundamentos:

“
[...] Em detida análise dos autos, verifica-se que o recuperando possui 02 (duas) condenações pela prática do crime de roubo majorado, bem como 04 condenações pela prática de furto e furto qualificado.

É sabido que o crime continuado, ou delictum continuatum, dá-se quando o agente pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante duas ou mais condutas, os quais, pelas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, podem ser tidos uns como continuação dos outros.

Contudo, exige-se que os crimes subsequentes sejam tidos como continuação do primeiro, ou seja, exige-se que as ações subsequentes devam ser tidas como desdobramento lógico da primeira, demonstrando a existência de unidade de desígnios.

Ocorre que no caso em tela, não restou demonstrada estreita correlação entre os crimes, considerando a diversidade de vítimas e os patrimônios diversos, configurando fatos autônomos e independentes entre si
.

De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal,
mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos
.

Ressalta-se que nos fatos das condenações em tela, não ocorreu o vínculo subjetivo, pois há no presente caso apenas a
habitualidade delitiva do recuperando
.

Ressalta-se que o recuperando possui um histórico extenso de condenações, indicando um padrão persistente de comportamento criminoso.
A continuidade delitiva pressupõe que os crimes sejam independentes e não motivados por um estilo de vida criminoso
. No entanto, neste caso,
a reincidência do acusado demonstra claramente que ele está fazendo dos crimes patrimoniais uma prática habitual e intencional
.

Nesse sentido, a Jurisprudência do STJ e versa:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [..]. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, uma vez reconhecida a habitualidade delitiva, resta descaracterizado o crime continuado. 2. O reexame da matéria, com o propósito de reconhecimento da continuidade delitiva, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado durante a instrução processual, providência inadmissível na estreita via do writ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 460.551/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 3/12/2018).

[...]RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AS CONDUTAS NÃO GUARDAM CONEXÃO. HABITUALIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA.1. [...] 5. Em relação à continuidade delitiva, as instâncias ordinárias afastaram a aplicação do art. 71 do Código Penal em razão de ter sido reconhecida a figura da habitualidade delitiva, pois os crimes cometidos após o primeiro não foram subsequentes, ou seja, não guardaram liame entre si. De acordo com o Tribunal de origem "apesar de terem sido vários os episódios, não houve conexão entre eles." 6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, é necessário que se observe além dos requisitos de ordem objetiva, a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo entre os crimes, o que, como visto, não ocorreu na espécie. 7. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, uma vez reconhecida a habitualidade delitiva, resta descaracterizado o crime continuado [...]. 9. Agravos regimentais improvidos. (AgRg no AREsp n. 1.875.610/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva [...]”.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso objetivando a reforma do
decisum
, argumentando que “
ainda que se aplique a teoria objetiva-subjetiva ao crime continuado, as circunstâncias concretas dos crimes praticados pelo agravante (roubo sem emprego de arma; concurso dos mesmos agentes; na mesma cidade; em menos de 30 dias; mesmo perfil de vítima; adotando o mesmo modo de agir) denotam o liame subjetivo das infrações
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

O art. 71 do Código Penal elenca os requisitos fundamentais à caracterização do crime continuado ou da continuidade delitiva, consistente na prática de mais de uma ação ou omissão, resultando em dois ou mais crimes da mesma espécie, em que as condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes
indiquem que os delitos subsequentes constituem continuação do primeiro
.

O instituto resulta na aplicação de pena equivalente à de um único crime, se as penas forem idênticas, com acréscimo de 1/6 até 2/3, ou a aplicação da pena mais grave, se as penas forem distintas, também com aumento de 1/6 até 2/3.

Nos casos de
crimes dolosos cometidos contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa,
o parágrafo único do referido artigo estabelece que “
poderá o juiz, considerando a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo
, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código
”.

Neste ponto, oportuno registrar que mesmo que a continuidade delitiva fosse reconhecida pelo Juízo, tratando-se o roubo majorado de delito doloso cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, e considerando sobretudo o histórico criminoso do apenado, é absolutamente improvável que o acréscimo mínimo correspondente à fração de 1/6 sobre a pena de um único crime – pois idênticas –, fosse aplicado ao caso, reduzindo-se a pena para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias, conforme pretende a defesa.

Sem embargo, existem duas teorias que abordam o crime continuado e a necessidade ou não de que os delitos sejam perpetrados com unidade de desígnios.

A teoria objetivo-subjetiva, também conhecida como mista, preconiza que não apenas os requisitos objetivos do art. 71,
caput
, do Código Penal são suficientes para a configuração do instituto da continuidade delitiva mas também se requer a unidade de desígnios, ou seja, os diversos crimes devem decorrer de um intento único, premeditado pelo agente.

Por sua vez, a teoria objetiva pura, ou puramente objetiva, argumenta que, para que haja crime continuado, é suficiente a observância dos requisitos objetivos descritos no art. 71,
caput
, do Código Penal. Essa abordagem ainda defende que, uma vez que o referido dispositivo legal menciona apenas requisitos objetivos, todas as outras condições semelhantes ali contempladas – alcançáveis através de interpretação analógica –, também devem ser de natureza objetiva.

Como bem salientou o Juízo, dentre as duas perspectivas,
a teoria amplamente dominante no âmbito jurisprudencial é a objetivo-subjetiva
, a qual reclama a unidade de desígnios, sobretudo porque
possibilita a distinção entre a continuidade delitiva e a habitualidade criminosa
.

No crime continuado, diversas condutas que, tomadas isoladamente, configuram delitos autônomos, são, dentro dos critérios do art. 71,
caput
, do Código Penal, agrupadas por uma ficção jurídica.

Por outro lado, a habitualidade criminosa ocorre nos casos em que a
prática delituosa se torna um meio de subsistência do infrator, refletindo frequentemente um estilo de vida do agente
.

Diferentemente do argumentado pela defesa, a prática reiterada de delitos da mesma espécie, ainda que em datas próximas, não implica necessariamente que os subsequentes constituam uma continuação do primeiro; caso não seja verificado o requisito de ordem subjetiva - qual seja, a unidade de desígnios -, restará caracterizada a habitualidade criminosa, quando o agente faz da atividade ilícita seu modo de vida, circunstância que deve agravar seu tratamento penal, e não abrandá-lo, como ocorre na hipótese de continuidade delitiva.

No mesmo sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal,
no tocante ao crime continuado, exige-se, como requisito de ordem subjetiva, o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares, isto é, para ficar caracterizada a continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos, é necessária a demonstração da unidade de desígnios. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica que beneficia o agente, segundo a qual vários delitos cometidos são entendidos como desdobramento do primeiro, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos.
2. Na espécie, as instâncias ordinárias, fundamentadamente,
concluíram que se tratou de habitualidade criminosa, tendo em vista a ausência da unidade de desígnios entre os delitos a que o Agravante foi condenado
. Tal entendimento sobre a conjuntura fático-probatória não pode ser reapreciada pelo Superior Tribunal de Justiça na estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido
”
.
(STJ – 6ª Turma – AgRg no HC 840192/SC – Julgado em 26/02/2024 - RELATOR: MINISTRO TEODORO SILVA. DJe 05/03/2024).

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FURTOS NOTURNOS E QUALIFICADOS - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE LUGAR, TEMPO E MANEIRA DE EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO E UNIDADE DE DESÍGNIOS QUE INTERLIGUEM AS CONDUTAS - REITERAÇÃO CRIMINOSA - ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÕES DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa (STJ, AgRg no HC nº 789.716/SC). Não resultou “demonstrado o liame subjetivo entre as condutas [...]”, de modo que inexiste “continuidade delitiva, mas, sim, reiteração delitiva, circunstância que merece um tratamento penal mais rigoroso, tendo em vista o maior grau de reprovabilidade”
(Parecer da PGJ nº 001711-001/2024). “[...] É de se observar que as ações do reeducando denotam reiteração no crime e habitualidade daquele que fez da prática criminosa um meio de ganhar a vida, o que não se confunde com continuidade, cuja aplicação exige a satisfação de critérios rígidos, não satisfeitos no caso vertente. De modo que a aplicação da regra do artigo 71 do Código Penal repercutiria como um incentivo à criminalidade já crescente no país” (TJMT, AGEXPEN nº 1022441-77.2020.8.11.0000). Recurso desprovido”.
(N.U 1001326-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

Portanto, considerando a ausência de liame subjetivo entre os dois crimes de roubo majorado praticados pelo recorrente, que também acumula outras quatro condenações por furto qualificado, observa-se tão somente uma
clara tendência à prática habitual de delitos da mesma espécie
, afastando a possibilidade de reconhecimento do instituto da continuidade delitiva.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROJEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024